Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-32.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000651064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000824-32.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante LETICIA DI ROBERTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
JEFERSON ERLEI CEDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-32.2019.8.26.0565 -Voto no 32653
2
Apelação Cível - no 1000824-32.2019.8.26.0563
Apelante/Ré:
LETÍCIA DI ROBERTO
Apelado/Autor:
JEFERSON ERLEI CEDEIRA
MM. Juiz de Direito:
Rodrigo de Oliveira Carvalho
Comarca de Guarulhos 5a Vara Cível
Voto no 32653
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL
(ACIDENTE
DE
TRÂNSITO).
DANOS MATERIAIS. Demonstração. Manutenção do valor
dos danos materiais causados no veículo do Autor arbitrados
na
r.
sentença.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Pedido
implícito
(art.
322,
§1o).
Sucumbência recíproca reconhecida. Incidência do art. 86 do
CPC. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO”
(fls. 01/05) ajuizada por JEFERSON ERLEI CEDEIRA contra LETÍCIA DI
ROBERTO, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls. 170/174),
cujo relatório adoto, para condenar a Ré a pagar ao Autor a importância de
R$ 2.913,30 (dois mil novecentos e treze reais e trinta centavos), corrigida
monetariamente desde a data do desembolso (fls. 18/19). Juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação.
Condenou, ainda, a Ré, no pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
sucumbenciais do procurador do Autor de 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, observando-se a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-32.2019.8.26.0565 -Voto no 32653
3
concedida à Ré, nos termos do §3o do artigo 98 do Código de Processo
Civil.
Inconformada,
a
Ré
interpôs
o
presente recurso de apelação (fls. 91/100), pleiteando a redução dos
valores fixados a título de danos materiais. Também requereu o
reconhecimento de sentença ultra petita, uma vez que houve condenação
ao pagamento de honorários sucumbenciais, com subsidiário pedido de
reconhecimento da sucumbência recíproca.
O recurso foi regularmente processado
e foram apresentadas contrarrazões pelo Autor (fls. 104/109).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por vítima de
acidente de veículos, diante do reconhecimento da culpa da Ré, que cruzou
a via preferencial sem a observância das cautelas necessárias, abalroando
o veículo do Autor.
Quanto ao valor da indenização por
danos materiais, a Ré pleiteou sua minoração.
Foram constatados danos na roda,
pneu e na lataria dianteira esquerda do veículo do Autor (boletim de
ocorrência a fls. 10/13 e fotos a fls. 14/16).
O Autor colacionou a ficha de vistoria
realizada pela oficina (fls. 17) e as referidas notas fiscais (fls. 18/19), no
valor pago de: a) 1 calota R$80,15; b) para-lama dianteiro esquerdo
R$434,73; c) pneu deulop envase R$408,42 e d) pintura do veículo
R$1.990,00, totalizando R$2.913,30.
De início, a gravidade dos danos
causados ao veículo é constatada pelas imagens acostadas, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-32.2019.8.26.0565 -Voto no 32653
4
pela informação de que a colisão impossibilitou a retirada do veículo pelo
Autor, que teve que solicitar o auxílio de um reboque (fls. 13). Nesse
cenário, os valores apresentados pelo Autor mostram-se condizentes com
os danos causados e a qualidade dos reparos realizados.
Apesar da juntada pela Ré de produtos
à venda no mercado online por preços menores, é certo que o pagamento
realizado pelo Autor incluiu o serviço realizado, que custeia razoavelmente o
preço unitário das peças.
Ademais, quanto ao orçamento do
pneu, nota-se que há apenas a menção de “01 pneu novo”, sendo
insuficiente para fins de comparação, uma vez que o pneu do Autor é
“deulop envase” (fls. 48). Também, é impossível se aferir se os produtos
cotados são novos, uma vez que a maioria dos orçamentos juntados não
realiza essa discriminação, constando, inclusive, orçamento de desmanche,
que corrobora a hipótese de que se trata de peça usada (fls. 51).
Enfim,
é
certo
que
todos
os
orçamentos juntados pela Ré foram realizados em oficinas localizadas na
cidade de São Paulo. Ocorre que o Autor reside em São Caetano do Sul,
local onde ocorreu o acidente e tramitou o processo, sendo evidente que
não pode ser exigido do Autor que realize cotações de orçamento inclusive
em outros Municípios, mesmo que resulte em razoável diminuição do valor.
Assim, deve ser mantido o valor de
indenização por danos materiais arbitrado pela r. sentença.
Quanto aos honorários advocatícios,
observa-se que houve pedido explícito da condenação à fls. 05 da petição
inicial (“c. requer, por fim, que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a ação
proposta, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.913,30 (dois mil novecentos e
treze reais e trinta centavos) a titulo de ressarcimento a manutenção que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-32.2019.8.26.0565 -Voto no 32653
5
causa, assim como ao pagamento do valor de R$ 3.210,10 (três mil duzentos e dez
reais e dez centavos) a titulo de depreciação do veiculo abalroado, por sua culpa
exclusiva, assim como as custas e demais despesas processuais e honorários
advocatícios” - destacado). Não obstante, é certo que, nos moldes do artigo
322, §1o do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios decorre da própria sucumbência, sendo classificado
como um “pedido implícito”. Expõe o referido artigo:
“art. 322
[...]
§1o Compreendem-se no principal os juros
legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários
advocatícios” (destacado).
Apesar de que honorários advocatícios
sucumbenciais podem ser arbitrados de ofício, porque se trata de matéria
de ordem pública que independe de provocação da parte, e exclui o
julgamento “ultra petita”.
Por fim, a Ré pleiteou a redistribuição
dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.
O recurso interposto merece parcial
provimento, uma vez que, formulados dois pedidos de indenização por
danos materiais: a) um no valor de R$ R$ 2.913,30, julgado procedente
(referente ao reparo do veículo) e b) outro no valor de R$3.210,10 julgado
improcedente (relativo à depreciação do veículo), resta configurada a
sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Desta forma, o valor fixado a título de
danos materiais deve ser conservado, todavia a r. sentença deve ser
modificada quanto à sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-32.2019.8.26.0565 -Voto no 32653
6
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para
determinar a sucumbência recíproca devendo ser as custas processuais
rateadas entre as partes, cabendo ao Autor arcar com os honorários
advocatícios do procurador da Ré arbitrados em 10% sobre a condenação e
a Ré arcar com os honorários advocatícios do procurador do Autor
arbitrados em 10% sobre a condenação. No mais, deve ser mantida a r.
sentença tal como lançada.
.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora